Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO WILSON LOPES LTDA - CNPJ: 01.478.302/0001-32 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES SILVA ARAUJO - CPF: 434.720.278-43 (ADVOGADO), GUSTAVO CAVALCANTI REFOSCO - CPF: 009.587.389-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), ANTONIO WILSON LOPES - CPF: 546.719.579-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE RECUSA. TEMA REPETITIVO (REsp 1.349.453/MS). AUSÊNCIA DE PROVA DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contratos bancários firmados com a cooperativa ré, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC, art. 485, inc. I.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora comprovasse a existência de relação jurídica e demonstrasse a formulação de prévio requerimento administrativo à instituição financeira, com prova de sua efetiva recepção, bem como eventual pagamento da taxa correspondente. A autora não supriu a determinação, sobrevindo a extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ação de exibição de documentos bancários pode ser ajuizada independentemente da comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, ou se tal requisito constitui condição necessária à configuração do interesse de agir.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários exige, cumulativamente: (i) demonstração da existência de relação jurídica; (ii) comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, quando previsto contratualmente.

A exigência de prévio requerimento administrativo não configura formalismo excessivo, mas expressão do princípio da necessidade da tutela jurisdicional, que pressupõe pretensão resistida. A jurisdição não pode ser acionada sem a demonstração de resistência concreta da parte adversa.

No caso concreto, embora intimada para suprir a deficiência da inicial, a parte autora não apresentou prova inequívoca de que a instituição financeira tenha recebido o pedido administrativo ou se recusado a fornecer os documentos. A mera juntada de notificação desacompanhada de aviso de recebimento ou protocolo não comprova o exaurimento da via administrativa.

Tampouco houve demonstração do pagamento da taxa eventualmente exigível, ônus que incumbe à parte autora por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, inc. I).

Ausente requisito essencial à caracterização do interesse processual, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, quando exigível, o pagamento do custo do serviço. A ausência de prova do recebimento do pedido pela instituição financeira afasta a caracterização da pretensão resistida e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antonio Wilson Lopes Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em face da
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - SICOOB Primavera MT
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a exigência de prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto absoluto para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, defendendo a presença do interesse de agir e a necessidade de reforma da sentença para o regular processamento do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antonio Wilson Lopes Ltda. ajuizou ação de produção antecipada de provas, contra a
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - SICOOB Primavera MT
, com o objetivo de obter judicialmente a exibição de contratos bancários firmados com a cooperativa ré.

No curso do feito, o d. magistrado determinou a emenda da inicial, determinando ao autor à demonstração a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a apresentação da comprovação da íntegra do conteúdo do prévio pedido à instituição financeira.

Contudo, diante da incompletude da documentação, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Inconformado, se insurge em face da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido

à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

In casu
, verifica-se dos autos que o juízo a quo oportunizou ao autor prazo para suprir as deficiências da inicial, em especial quanto à efetiva comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira ré.

Todavia, mesmo regularmente intimada, a parte autora deixou de apresentar documento capaz de evidenciar a satisfação da exigência judicial. Tal omissão revela a ausência de requisito indispensável à configuração do interesse de agir, na medida em que a jurisdição não pode ser provocada sem a demonstração prévia de resistência ao pleito administrativo.

Vê-se que inexiste nos autos qualquer prova do efetivo recebimento do documento pela instituição financeira. A mera apresentação de notificação desacompanhada do correspondente aviso de recebimento ou protocolo junto ao destinatário não se mostra suficiente para a caracterização do exaurimento da via administrativa, como pacificado pela jurisprudência.

Com efeito, não há comprovação de que houve o pagamento da taxa devida ou que a mesma não é exigível na espécie, sendo certo que o ônus alusivo à comprovação desse requisito recai sobre a parte demandante, já que fato constitutivo do direito alegado na exordial.

Sobre o tema, os Tribunais têm decidido de forma uniforme, no sentido de que incumbe à parte autora demonstrar a tentativa administrativa prévia e a recusa da requerida, a fim de legitimar o interesse processual.

Cite-se, a propósito, recente julgado deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. EXTRATOS DOS CORREIOS DESPIDO DO AVISO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de pretensão resistida, sendo necessário que o autor comprove a solicitação administrativa prévia e a recusa da parte demandada.

A mera juntada de extrato do serviço de rastreamento dos Correios, sem o aviso de recebimento, não configura prova suficiente do requerimento administrativo e da negativa da requerida em fornecer os documentos.

A ausência de comprovação da tentativa administrativa inviabiliza o reconhecimento da pretensão resistida, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a necessidade de prova inequívoca da solicitação administrativa para caracterizar o interesse de agir em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos pressupõe a comprovação de solicitação administrativa prévia e a recusa da parte requerida.

O extrato de rastreamento dos Correios, desacompanhado do aviso de recebimento, não é prova suficiente da tentativa de obtenção dos documentos junto à requerida.

A ausência de comprovação da pretensão resistida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)”
(RAC n.o 1018924-04.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025 – destaquei).

Em suma, não restando comprovado o requisito essencial do prévio requerimento administrativo não atendido, inexiste interesse processual que ampare o prosseguimento da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026